Tribunal: TJDFT
Processo: 0719960-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DEVEDOR. ART. 24 DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 24 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, os valores dos débitos devem ser atualizados até a data do pagamento.
2. Não comprovado o excesso de execução, o recurso deve ser desprovido.
3. Recurso conhecido e não provido.